Tribunal: TJDFT
Processo: 0732586-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECESSO FORENSE. NATUREZA. FERIADO. SERVIÇO PRESTADO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF.
1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, expressamente, que o período entre 20 de dezembro e 6 de janeiro é feriado forense (Lei no 11.697/2008, art. 60), diferentemente da classificação do mesmo período para outros Tribunais.
2. Feriado é a paralisação obrigatória das atividades por determinação legal (Lei no 605/1949).
3. As verbas indenizatórias são isentas do imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF). Precedente: STF, RE 188684-6.
4. O pagamento pelos serviços prestados por servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias feriados entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, tem natureza indenizatória, nos termos da Lei no 605/1949 e da Lei no 11.697/2008, art. 60, § 1o, e deve ser feito sem incidência do imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF).
5. Recurso conhecido e provido. Efeitos modulados.